Tribunal: STF
Processo: ACO 3614
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Goiás em face da União, buscando questionar a insuficiência dos mecanismos compensatórios criados pela Emenda Constitucional nº 123/2022 e pelas Leis Complementares Federais nº 192/2022 e nº 194/2022 ante a ausência da garantia de um sistema de compensação integral das perdas do ICMS combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações. 



    Em 10 de fevereiro do corrente ano, deferi a tutela provisória requerida, nos seguintes termos (eDOC 31, p. 11-12):



    “Ante todo o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à União que: 



    1. Realize a compensação, a partir de agosto de 2022, das parcelas vincendas do Contrato de Refinanciamento de dívida nº 255/2021/CAF, firmado com a União em 22 de dezembro de 2021, com as perdas relacionadas ao ICMS, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 194/2022, incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5% (art. 3º), calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária (pelo IPCA-E), sem a cobrança de quaisquer encargos moratórios daí decorrentes;



    2. Abstenha-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação. 



    Após o cumprimento da presente decisão, determino a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias, com termo inicial em 02 de dezembro de 2022, durante os quais devem ser mantidos os efeitos da liminar ora deferida.”



    Na oportunidade — apesar de ter ressaltado o agravamento da situação apresentada em virtude de o Estado de Goiás se encontrar em regime de recuperação fiscal — deixei de aplicar ao caso a regra compensatória do §2º do art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022, que assim dispõe:   



    “Art. 3º A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021.



    § 1º O total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal irá compor o saldo a ser deduzido pela União.



    § 2º As perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal que tiverem contrato de refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, decorrentes da redução da arrecadação do ICMS serão compensadas integralmente pela União.”  



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão monocrática anterior para determinar que a compensação das parcelas vincendas do Contrato de Refinanciamento de dívida nº 255/2021/CAF, firmado com a União em 22 de dezembro de 2021, com as perdas relacionadas ao ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações se dê de forma integral, nos termos do §2º do art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022.



    Ficam mantidos os demais pontos da decisão embargada, inclusive a suspensão do processo.



    Igualmente, ficam prejudicados os embargos de declaração.



    Indico desde logo o feito para a pauta do Plenário Virtual, a fim de ser apreciado, a tempo e modo, o referendo da decisão em sede cautelar.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente